Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000670-94.2024.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

ADVOGADO(S): LUIZ FERNANDO BASSI
E OUTRA

APELADO: JOÃO PAULO DE BRITO MATIAS

ADVOGADO(S): GILBERVANIO FABRICIO DO NASCIMENTO PAIXÃO
E OUTRO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS/PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. ZONA CINZENTA FENOTÍPICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fundação Carlos Chagas, contra sentença que julgou procedente a
A
ção de
O
brigação de
F
azer, para determinar a reserva de vaga ao
A
utor e autorizar o seu prosseguimento no concurso público, na condição de candidato negro/pardo, garantindo-lhe a participação nas demais etapas do certame e, se aprovado, a nomeação e posse, após a Comissão de Heteroidentificação indeferir sua autodeclaração racial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o ato da Comissão de Heteroidentificação, sem substituir a
B
anca
E
xaminadora; e estabelecer se, diante de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato e da existência de robusto conjunto probatório favorável, deve prevalecer a autodeclaração, para fins de acesso às vagas reservadas às pessoas negras/pardas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato administrativo e não configura substituição da Comissão de Heteroidentificação, se o Judiciário, apenas, reconhece a inobservância dos parâmetros fixados pelo STF, na ADC 41/DF.

4. A tese do Tema 485 - STF não impede o controle judicial, quando a atuação da
Banca
apresenta fundamentação genérica, desconsidera provas documentais oficiais e adota tratamento contraditório em relação a reconhecimentos anteriores, promovidos pelo próprio Estado.

5. O Estatuto da Igualdade Racial e o edital do concurso incluem as pessoas autodeclaradas pretas e pardas no conceito de população negra, de modo que a controvérsia limita-se ao reconhecimento da condição de pessoa parda, para fins de política afirmativa.

6. Em situações de zona cinzenta quanto ao fenótipo do candidato, o conjunto de informações deve prevalecer, pois demonstra, de forma consistente, a condição racial do Acionante, mediante registro de identidade com indicação de cor parda, cadastro policial, reconhecimento anterior em sistema de cotas da UNEB e validação em concurso do TRF da 1ª Região.

8. A
não
insurgência do Estado da Bahia contra a
decisão terminativa
, a posterior nomeação e posse do
Demandante,
por decisão judicial e o exercício regular do cargo, por aproximadamente um ano, reforçam a manutenção da solução adotada, sem prejuízo ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelo
desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
Estatuto da Igualdade Racial; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º; Portaria Normativa nº 4/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41/DF; STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 8001339-52.2023.8.05.0189, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 08.09.2025.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8000670-94.2024.8.05.0146
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Juazeiro
, tendo como Apelante a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, sendo

Apelado
JOÃO PAULO DE BRITO MATIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.